Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709692-51.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DA SILVA NASCIMENTO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 99 TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 55908345), com pedido de liminar, interposta por RICARDO DA SILVA NASCIMENTO, em face da sentença (ID 55908343) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou improcedente a demanda , consoante dispositivo a seguir colacionado: Dispositivo: Ante o exposto, ao tempo que resolvo o mérito da lide com base no art. 487, I, do CPC JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça. Transitado em julgado e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. No recurso, a parte Apelante pede a concessão de liminar. Afirma que sem aviso prévio ou oportunidade de defesa, teve seu perfil de motorista de aplicativos bloqueados pelas Apeladas de forma unilateral e injusta, mesmo tendo boas avaliações, já que não foi garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa nas relações privadas, as quais devem observar a boa-fé contratual. Argumenta ainda que em razão do desligamento abrupto sofreu prejuízos financeiros. Pede o conhecimento e, liminarmente a concessão de liminar com a finalidade de reestabelecer o cadastro de motorista. Nó mérito, pede o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgada procedente a demanda. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A sentença foi disponibilizada em 23/11/2023 (ID 55908344) a apelação interposta em 14/12/2023, desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade deferida no ID 55907979 e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 55907967, ID 55907968, ID 55908342). DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A controvérsia da lide reside legalidade do afastamento do autor pelas rés, o que geraria ou não a responsabilidade de ambas por danos materiais e/ou morais eventualmente configurados ao autor. O pedido de tutela de urgência consiste em reestabelecer seu cadastro de motorista EM RAZÃO DA SUA BOA AVALIAÇÃO E A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Nas alegações da parte Recorrente para a formulação do pedido de liminar não foi demonstrada a presença cumulativa dos requisitos necessários para sua concessão, uma vez há inquérito policial em desfavor do Apelante e não apresentou qualquer argumento ou fato que possa demonstrar a urgência alegada. Assim, nessa cognição sumária, no caso, não se afigura a presentas dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. Desse modo, ausentes os requisitos, o Apelante deverá aguardar o exame do recurso pelo Colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 09:01:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador